Tribunal: STF
Processo: Pet 12758
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. “RECURSO ORDINÁRIO” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de cabimento e adequação do recurso interposto, tendo em vista a falta de estrita aderência entre a irresignação recursal e a regra prevista pelo art. 102, II, a, da Constituição Federal. 2. O manejo de “recurso ordinário” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial evidencia a ocorrência de erro grosseiro, razão pela qual não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. 3. Supressão de instância. Impossibilidade do STF inaugurar a discussão de mérito não enfrentada pelo STJ no acórdão combatido. 4. Princípio da dialeticidade violado. Razões recursais que não enfrentam os fundamentos da decisão impugnada. 5. Pedidos relativos à desclassificação da conduta e à revisão da dosimetria não apresentados no “recurso ordinário”, constituindo indevida inovação recursal. 6. Agravo regimental não conhecido.